Tribunal: STF
Processo: AI 457722
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA
PROGRESSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA
PROSPECTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 27
DA LEI N. 9.868/99.
1.      A possibilidade de se atribuir efeitos
prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, dado o seu
caráter excepcional, somente tem cabimento quando o Tribunal
manifesta-se expressamente sobre o tema, observando-se a exigência
de quorum qualificado previsto em lei específica.
2.      Em diversas
oportunidades, anteriormente ao advento da Emenda Constitucional n.
29/00, o Tribunal, inclusive em sua composição plenária, declarou a
inconstitucionalidade de textos normativos editados por diversos
Municípios em que se previa a cobrança do IPTU com base em alíquotas
 progressivas. Em nenhuma delas, entretanto, reconheceu-se a
existência das razões de segurança jurídica, boa-fé e excepcional
interesse social, ora invocadas pelo agravante, para atribuir
eficácia prospectiva àquelas decisões. Pelo contrário, a
jurisprudência desta corte é firme em reconhecer a
inconstitucionalidade retroativa dos preceitos atacados, impondo-se,
 conseqüentemente, a repetição dos valores pagos
indevidamente.
Agravo regimental a que se nega provimento.